Tribunal: TJMT
Processo: 0067786-98.2011.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0067786-98.2011.8.11.0000
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), ANTONIO FERNANDO PEREIRA - CPF: 088.986.421-72 (APELADO), LUCIANA JOANUCCI MOTTI - CPF: 531.290.321-34 (ADVOGADO), MURILO CESAR MONTEIRO GODOY - CPF: 767.530.341-53 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO – PRELIMINARES DE IMPOSSIBILIDADE JUDÍRIDICA, ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” E DE PRESCRIÇÃO – PRELIMINARES REJEITADAS - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E CONSUMIDOR – DEMONSTRAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONTA-POUPANÇA - VIABILIDADE DO PEDIDO COM BASE NA LEI N. 7.730/89 – IRRETROATIVIDADE EM RELAÇÃO A ALTERAÇÕES POSTERIORES – EXIGÊNCIA DAS DIFERENÇAS NÃO DEPOSITADAS DO INDICE DE CORREÇÃO VIGENTE NA OCASIÃO – DIREITO ADQUIRIDO – DATA BASE (DIA DE “ANIVERSÁRIO) ANTERIOR À 15/01/1989 – DIREITO RECONHECIDO – CÁLCULOS REGULARES – PERTINÊNCIA DO PEDIDO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.

Os juros remuneratórios de conta de poupança, incidentes mensalmente e capitalizados, agregam-se ao capital, assim como a correção monetária, perdendo, pois, a natureza de acessórios, fazendo concluir, em consequência, que a prescrição não é a de cinco anos, prevista no artigo 178, §10, III, do Código Civil de 1916, mas a vintenária.

Não há falar em impossibilidade jurídica do pedido, uma vez que a pretensão referente à cobrança é totalmente pertinente e prevista no ordenamento jurídico pátrio. Ademais, não há como atender ao pedido de não conhecimento, tendo em vista que nos autos contempla-se a prova do vínculo – existência de conta poupança entre o consumidor e a instituição bancária – bem como o preenchimento dos pressupostos processuais pertinentes.

“(...)
A legitimidade passiva das instituições financeiras, nas ações objetivando o recebimento das diferenças de correção monetária dos valores depositados em cadernetas de poupança, decorrentes dos expurgos inflacionários, restou pacificada no julgamento dos Recursos Especiais 1.147.595/RS e 1.107.201, analisados em sede de recurso repetitivo, em que ficou assentado que os bancos depositários são legitimados para figurarem no polo passivo das referidas demandas
(...)”.
(N.U 0063248-40.2012.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/03/2022, Publicado no DJE 21/03/2022).

A partir da entrada em vigor a Lei n. 7.730/89, no dia 14/01/1989, alterando a sistemática do cálculo de correção monetária para as cadernetas de poupança, somente a partir deste dia é que começou a viger o marco inicial à pré-falada alteração, não havendo falar em irretroatividade que pudesse afetar direito adquirido com a aplicação de novos índices, às cadernetas de poupança com data base (dia de “aniversário”) anterior ao dia 15/01/89, como é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO BRADESCO S/A,
em face sentença prolatada pelo juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos de Ação de Cobrança no N. 2008/4191 – Código: 355969, movida por
ANTONIO FERNANDO PEREIRA
,
ACOLHEU
a pretensão,
CONDENANDO
o Requerido/Apelante ao pagamento de R$ 8.027,57 (oito mil e vinte e sete reais e cinquenta e sete centavos), acrescidos de juros de 1% ao mês e atualização monetária desde o mento em que o percentual devido não foi integralmente pago. A sentença, ainda,
CONDENOU
o Apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% do montante a ser apurado.

Em síntese, defende que não se trata de conta poupança; que a conta indicada na inicial é corrente e que não foram localizadas contas poupança em nome do Apelado.

Levanta nulidade da sentença em razão de cerceamento de defesa e de ilegitimidade passiva, em razão de transferência de titularidade dos ativos financeiros para o Banco Central.

Sustenta a impossibilidade jurídica do pedido em razão da quitação tácita, decorrente do fato de que o Apelado não reclamou eventual direito relativo aos índices de correção monetária aplicados às contas por ocasião dos planos econômicos.

Suscita prejudicial de mérito – prescrição – no tocante à ação, juros e correção monetária.

No mérito, repisa a questão de que as contas não são poupança; e que não houve delimitação de datas bases sobre a incidência de correção monetária; que seria de extrema relevância, eis que em se tratando de plano verão, eventual direito atinge somente aquelas contas com aniversário na primeira quinzena do mês.

Argumenta que deve a sentença ser anulada para produção de provas; mas que, não sedo este o entendimento, que o valor seja apurado apenas em liquidação de sentença, após a apresentação de cálculos por ambas as partes.

Defende que não é devida a diferença de índice relativo ao plano verão ao apelado, relativo aos meses de janeiro/fevereiro de 1989, eis que o Apelado é titular de poupança com trintídio entre os dias primeiro a 31 (trinta e um) do mês de janeiro/89; que com relação às contas poupança cujo trintídio se completava entre os primeiros quinze dias de fevereiro; contudo, não é devida a diferença do índice de 42,72%.

Pede o julgamento de improcedência no que se refere ao pedido correspondente ao Plano Verão.

Quanto ao Plano Collor, diz que o percentual pretendido referente ao mês de abril/1990 não é devido, eis que a lei que vigia na ocasião de início do novo período de 30 dias, trintídio, ou da renovação automática na conta era a Medida Provisória n. 172/90, que determinou que os saldos existentes nas contas poupança fossem atualizados pelo BTN Fiscal, acrescido de 0,5% de juros ao mês, devendo, assim, reger a execução do contrato por este dispositivo legal.

Requer o provimento do apelo.

Prequestiona o disposto no artigo 178,
§ 10, III, do CC/1916 e 2.028 do CC/2002; artigo 206, § 3o, III, do Código Civil, artigo 3o e 267, VI, do CPC; artigo 472 e 323, ambos do Código Civil; Decreto-Lei n. 7730/89 – artigo 17; Lei n. 8.088/90, 8177/91 e artigos 2o e 7o, da Lei n. 8.024/90 e artigos 6o, § 2o, 9o, e § 1o; artigo 5o, XXXVI e LV E 21, incisos VII, VIII; 22, incisos VI, VII e XIX; 49, incisos II, XIII e XIV todos da Constituição Federal.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Houve suspensão do recurso pelo Des. Marcos Machado.

O feito foi digitalizado e distribuído a este relator.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – preliminar de prescrição.

Não há prescrição, eis que a questão comporta reconhecimento de prescrição vintenária, eis que a discussão acerca de juros, correção monetária, capitalização mensal dizem respeito ao capital, cingindo-se com ele, de modo que a prescrição deixa de ser quinquenal e passa a ser vintenária.

A respeito, trago à baila julgado de minha lavra:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – VINTENÁRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINARES REJEITADAS - MÉRITO – CÉDULAS RURAL - CORREÇÃO MONETÁRIA - PLANO COLLOR – – PERCENTUAL CORRETO 41,28% BTNF ––JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO A 12% A.A. – CAPITALIZAÇÃO MENSAL – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – AFASTADA – REPETIÇÃO, NA FORMA SIMPLES – RECURSO PROVIDO, AÇÃO PROCEDENTE. Nos casos de repetição de indébito de diferença de correção monetária aplicada em cédula de crédito rural, a prescrição é vintenária, nos termos do artigo 177, do Código Civil de 1.916, aplicado por força do art. 2.028 do C.C/2002. Não se mostrando a prova relevante para a solução da lide, a qual demanda apenas prova documental, não configura cerceamento de defesa o seu indeferimento. “Os juros remuneratórios de conta de poupança, incidentes mensalmente e capitalizados, agregam-se ao capital, assim como a correção monetária, perdendo, pois, a natureza de acessórios, fazendo concluir, em conseqüência, que a prescrição não é a de cinco anos, prevista no artigo 178, §10, III, do Código Civil de 1916, mas a vintenária. Precedentes. (...).” (AgRg no AG 990.050) “Aplica-se o BTN de 41,28% no mês de março de 1990, nas cédulas rurais cujo débito esteja vinculado aos índices da caderneta de poupança.” (STJ - AgRg no REsp 1270936/RS) “Segundo reiterada jurisprudência desta Corte, por ausência de deliberação do Conselho Monetário Nacional, a taxa de juros remuneratórios deve ficar sujeita ao limite de 12% ao ano, no caso de cédulas de crédito rural, industrial e comercial. TJ, (Processo AgRg no REsp 784935/CE) Somente é legal a capitalização de juros em periodicidade mensal nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial, quando expressamente pactuadas, o que não se verificou no presente caso. Revisada as CPR’s, procedam-se os cálculos e a devolução dos valores, na forma simples. (N.U 0001884-26.2010.8.11.0004, Relator: Des.

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/07/2017, Publicado no DJE 24/07/2017)

Diante disso,
REJEITO
a preliminar de prescrição.

V O T O – preliminar de ilegitimidade passiva.

Melhor sorte não socorre ao Apelante também quanto a essa preliminar, pois deve figurar no polo passivo a instituição bancária em que os valores estariam depositados no período, em que se busca o pagamento das diferenças.

A propósito:

“AÇÃO DE COBRANÇA – CADERNETA DE POUPANÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANOS ECONÔMICOS BRESSER, VERÃO, COLLOR I E II – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PRELIMINAR REJEITADA – ÍNDICE DE CORREÇÃO – APLICAÇÃO DA NORMA VIGENTE NO MOMENTO EM QUE JÁ INICIADO O PERÍODO MENSAL AQUISITIVO DA CADERNETA DE POUPANÇA – INCIDÊNCIA DO IPC - RETROAÇÃO DAS NORMAS INSTITUIDORAS DOS PLANOS ECONÔMICOS – APLICAÇÃO DE ÍNDICE DIVERSO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

A legitimidade passiva das instituições financeiras, nas ações objetivando o recebimento das diferenças de correção monetária dos valores depositados em cadernetas de poupança, decorrentes dos expurgos inflacionários, restou pacificada no julgamento dos Recursos Especiais 1.147.595/RS e 1.107.201, analisados em sede de recurso repetitivo, em que ficou assentado que os bancos depositários são legitimados para figurarem no polo passivo das referidas demandas.
(...)

(N.U 0063248-40.2012.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/03/2022, Publicado no DJE 21/03/2022)

Assim,
REJEITO
também essa preliminar.

V O T O – PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E INÉPCIA DA INICIAL.

Não há falar em impossibilidade jurídica do pedido, uma vez que a pretensão referente à cobrança é totalmente pertinente e prevista no ordenamento jurídico pátrio. Ademais, não há como atender ao pedido de não conhecimento, tendo em vista que nos autos contempla-se a prova do vínculo – existência de conta poupança entre o consumidor e a instituição bancária – bem como o preenchimento dos pressupostos processuais pertinentes.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar.

VOTO - MÉRITO

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que, nos autos de Ação de Cobrança no N. 2008/4191 – Código: 355969, movida por
ANTONIO FERNANDO PEREIRA
,
ACOLHEU
a pretensão,
CONDENANDO
o Requerido/Apelante ao pagamento de R$ 8.027,57 (oito mil e vinte e sete reais e cinquenta e sete centavos), acrescidos de juros de 1% ao mês e atualização monetária desde o mento em que o percentual devido não foi integralmente pago; e, ainda,
CONDENOU
o Apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% do montante a ser apurado.

Pois bem.

Após a análise devida, tem-se que nenhum dos argumentos lançados pelo Apelante deve prosperar; primeiro porque há demonstração do vínculo entre a instituição bancária e o consumidor, e não há prova alguma de quitação dos valores que fazem jus o Apelado.

Segundo porque incide o Código de Defesa Consumidor que impõe a leitura das cláusulas contratuais em favor do consumidor, desde que a instituição financeira deixe de trazer prova do seu direito, eis que impera a inversão do ônus probatório.

E com esse viés, independentemente das alegações, não há como reformar a sentença que assim dispôs:

“(...) Compartilho do entendimento uníssono na jurisprudência pela aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, e faço por razões as mais diversas. Isso porque o artigo 3o, parágrafo 2o, do Código de Defesa do Consumidor diz que “serviço é qualquer atividade fornecida ao mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

Desse modo, há expressa previsão legal no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor se aplica aos contratos bancários, não há como pretender-se escapar à sua incidência.

(...)

Pelo exposto, tenho como incidente o Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, inclusive seus consectários como a inversão do ônus da prova, que, nesse caso, é plenamente possível ante a vulnerabilidade técnica e jurídica do Requerente.

Assim, com a inversão do ônus da prova, não paira qualquer dúvida a respeito de que ambos mantinham relação jurídica através das contas-poupança citada na inicial.

Outro ponto controvertido consiste em ter ou não, o Requerente, direito adquirido ao índice de atualização e correção pactuado anteriormente a entrada em vigor dos planos governamentais.

Com a entrada em vigor do plano Bresser, o Banco Central editou a resolução 1.338/87 em 15.06.1987, modificando o critério anterior para estabelecer que a partir de junho de 1987 os saldos das cadernetas de poupança deveriam ser corrigidos pela OTN (Obrigações do Tesouro Nacional).

Ressalte-se que há inúmeras decisões reiteradas da Corte Superior no sentido de que ao entrar em vigor a Lei n. 7.730/89, no dia 15, alternando a sistemática do cálculo da correção monetária para as cadernetas de poupança, somente a partir deste dia é que começou a viger o marco inicial para novos índices.

Perfilhando do entendimento remansoso do STJ, entendo que há direito adquirido à correção monetária equivalente à inflação no período de janeiro/fevereiro de 1989, porquanto se trata de ato jurídico perfeito o depósito iniciado ou implementado em caderneta de poupança até a data do chamado aniversário. Não há que se falar em retroatividade da lei nova.

(...)

Sobre este assunto a Corte Superior tem entendimento sem dissonância, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. REAJUSTE. CADERNETA DE POUPANÇA. IPC ́S DE 42,728% (JANEIRO/1989) E 84,32% (MARÇO/1990). LEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM”. DIREITO ADQUIRIDO ÀS CONTAS COM DATA BASE (DIA DE “ANIVERSÁRIO”) ANTERIOR AO DIA 15 DE JANEIRO DE 1989. ILEGITIMIDADE PARA OS CRUZADOS NOVOS RETIDOS PELO BACEN. MEDIDA PROVISÓRIA N. 168/90 E LEI N. 8.024/90.

1.

Agravo Regimental contra decisão que conheceu do agravo de instrumento e deu parcial provimento do Recurso Especial de agravante para excluí-la da relação processual quanto ao mês de março/1990.

(...)

4. Ao entrar em vigor a Lei n. 7.730/89, no dia 14, alterando a sistemática do cálculo de correção monetária para as cadernetas de poupança, somente a partir deste dia é que começou a viger o marco inicial à pré-falada alteração.

5. Direito adquirido perfeito e concretizado, pelo que não há que se falar em retroatividade da lei nova, com aplicação do índice de 42,72% referente à diferença entre 70,28% e 28,79% apurado a título de IPC, nomes de janeiro/89, às cadernetas de poupança com data base (dia de “aniversário”) anterior ao dia 15/01/89.

(...)”.

Deste modo, constato que o Requerente teve prejuízo sobre seus crédito na caderneta de poupança em relação ao mês de janeiro/fevereiro de 1989, que o IPC alcançou 42,72% e da correção monetária ao mês de janeiro de 1989”. (ID.
Num. 106446526).

No mesmo sentido, colaciono julgados deste Tribunal:

“AÇÃO DE COBRANÇA – CADERNETA DE POUPANÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANOS ECONÔMICOS BRESSER, VERÃO, COLLOR I E II – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PRELIMINAR REJEITADA – ÍNDICE DE CORREÇÃO – APLICAÇÃO DA NORMA VIGENTE NO MOMENTO EM QUE JÁ INICIADO O PERÍODO MENSAL AQUISITIVO DA CADERNETA DE POUPANÇA – INCIDÊNCIA DO IPC - RETROAÇÃO DAS NORMAS INSTITUIDORAS DOS PLANOS ECONÔMICOS – APLICAÇÃO DE ÍNDICE DIVERSO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

Sobre os valores depositados em caderneta de poupança, quando da entrada em vigor dos planos econômicos intitulados Bresser, Verão, Collor I e II, devem incidir a remuneração na forma tal qual prevista na norma vigente no momento em que já iniciado o período aquisitivo, ficando vedada a incidência imediata do novo critério de remuneração, previsto nas normas supervenientes, instituidoras dos ditos planos econômicos. (N.U 0063248-40.2012.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/03/2022, Publicado no DJE 21/03/2022).

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO (JANEIRO/1989)– PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA E PRESCRIÇÃO – REJEITADAS – MÉRITO – TESES DE REPERCUSSÃO GERAL – REAJUSTE DEVIDO – PERCENTUAL DE 42,72% ESTABELECIDO COM BASE NO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (IPC) – JUROS MORATÓRIOS DEVIDOS – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – ONUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Quanto ao Plano Verão (janeiro/1989), é de 42,72%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária das cadernetas de poupança com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989, não se aplicando a Medida Provisória n. 32/89 (Plano Verão), que determinava a atualização pela variação das Letras Financeiras do Tesouro (LFT). (...). (REsp 1107201/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/2010, DJe 06/05/2011).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – em entendimento submetido ao rito dos recursos repetitivos – consolidou-se no sentido de que é devida a correção monetária incidente sobre os saldos em cadernetas de poupança pelo índice de Preços ao Consumidor (IPC) com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989.

Nas ações de cobrança em que se busca a diferença dos expurgos inflacionários decorrentes dos planos econômicos, são devidos juros de mora a partir da citação.

Há de ser mantida os ônus sucumbenciais restando a parte recorrente vencida na demanda, cabendo, ainda, a sua majoração em grau recursal, conforme dispõe o § 11, do art. 85 do CPC.

A exigência de prequestionar com o escopo de se interpor Recurso Especial ou Extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados. (N.U 0003208-71.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Des. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 20/04/2021, Publicado no DJE 28/04/2021).

Com esses apontamentos, não há qualquer afronta aos princípios constitucionais, sendo proporcionada ampla discussão – não havendo falar em cerceamento de defesa ou a ocorrência de qualquer dos pressupostos processuais que pudessem ser óbice ao julgamento de mérito. E mais, vê-se que os cálculos apresentados são suficientes para verificar a pertinência do pedido.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a sentença de piso.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022